Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-64.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716341-64.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA RECORRIDO: RICARDO FARIA LOPES V I S T O S. (Doc. Num. 16114653). Ciente da decisão proferida pelo Tribunal da Cidadania. Nada há a ser provido. Aguarde-se o julgamento do REsp. I. Brasília - DF, 16 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador